Tribunal: TJDFT
Processo: 0706588-70.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0706588-70.2020.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SORAYA MARIA LIMA RECORRIDO: IVANILDO DE SOUSA LIMA, KLERCIO MARTINS FERREIRA DA SILVA DESPACHO Inexistem nos autos documentos capazes de aferir a condição de hipossuficiência alegada pela recorrente, sendo necessária a colação dos respectivos documentos comprobatórios, em especial prova documental de seus rendimentos (incluindo extratos bancários completos dos três últimos meses de todas as contas bancárias de qualquer espécie que possuir em qualquer instituição financeira) e de seus gastos mensais. Ademais, caso insista na concessão do benefício, friso a imprescindibilidade de ser firmada declaração pessoal neste sentido, na qual a parte afirme ser hipossuficiente. Fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a adoção das providências cabíveis ou, alternativamente, para que haja o recolhimento do preparo e das custas processuais. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de março de 2021.